Tribunal: TJDFT
Processo: 0705682-11.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS PELO DISTRITO FEDERAL. DIREITO À RESTITUIÇÃO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPUGNAÇÃO DOS VALORES PLEITEADOS. CONTESTAÇÃO E RECURSO DESACOMPANHADOS DE PLANILHA. PREVALÊNCIA DOS VALORES AFIRMADOS NA INICIAL, EMBASADOS EM PLANILHAS ANEXADAS A PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE FEDERATIVO DISTRITAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que o condenou ao pagamento de R$ 2.272,09 (dois mil duzentos e setenta e dois reais e nove centavos), referente à restituição da contribuição previdenciária incidente sobre adicional de substituição, no período de janeiro de 2004 a outubro de 2006. Em síntese, impugna o montante da condenação e ressalta que sua responsabilidade é subsidiária à do IPREV-DF.
II. Embora o recorrente impugne o valor da condenação, não anexou aos autos qualquer cálculo que pudesse infirmar aqueles acostados à inicial. Assim, à falta de parâmetro para avaliar a correção ou incorreção do montante pleiteado, merece prevalecer o valor da condenação, porquanto embasado em planilhas da lavra de órgão do próprio Distrito Federal, anexadas ao processo administrativo que reconheceu o indébito.
III. De outro lado, assiste razão ao recorrente ao sustentar sua responsabilidade subsidiária. Com efeito, estabelece o § 2.o do art. 4.o a LC 769/2008 que “O Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal”.
IV. Recurso conhecido e provido em parte apenas para estabelecer que a responsabilidade do Distrito Federal é subsidiária à do IPREV-DF, mantendo-se a sentença nos seus demais termos. Isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios (art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55 da Lei 9.099/95).